Tribunal: TJBA
Processo: 8067908-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067908-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR e outros (2) Advogado(s): MARIA VALDENIRA FIALHO DE SOUSA APELADO: DERALDO DE JESUS Advogado(s):IVO DE SOUSA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DA INADIMPLÊNCIA. POSSE PROLONGADA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por Espólio de Antonio Chrysippo de Aguiar e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face de Deraldo de Jesus, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da relação locatícia e da inadimplência do réu. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a contestação apresentada pelo réu foi intempestiva e se deveriam incidir os efeitos da revelia; (ii) se há prova suficiente da relação locatícia e da inadimplência para fundamentar o despejo e a cobrança dos aluguéis. III. Razões de decidir 3. Os apelantes alegam que a contestação foi intempestiva, nos termos do art. 58, I, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), e que, por consequência, deveriam incidir os efeitos da revelia, conforme o art. 344 do CPC. 4. No entanto, o art. 345 do CPC excepciona os efeitos da revelia quando a petição inicial carece de prova suficiente dos fatos alegados, o que ocorre no caso concreto, diante da ausência de documentos que comprovem de forma inequívoca a relação locatícia e a inadimplência. 5. Não foi apresentado contrato de locação assinado pelas partes, tampouco recibos de pagamento ou extratos bancários que demonstrem a existência do vínculo locatício e a inadimplência alegada pelos apelantes. A notificação extrajudicial também não tem comprovação de recebimento pelo réu. 6. A prova testemunhal colhida não foi conclusiva quanto à existência do contrato de locação e sua regularidade, sendo insuficiente para suprir a ausência de prova documental. 7. O réu demonstrou que ocupa o imóvel há mais de 20 anos, de forma contínua e sem oposição, o que fragiliza a pretensão dos apelantes e impede o deferimento do despejo. 8. Ainda que a demanda não envolva pedido de usucapião, a posse prolongada e ininterrupta do imóvel pelo réu reforça a ausência de comprovação da relação locatícia. 9. Quanto à cobrança dos aluguéis, nos termos do art. 784, III, do CPC, a exigibilidade de valores locatícios pressupõe a existência de título executivo, o que não restou comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido improcedente. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A incidência dos efeitos da revelia pressupõe a suficiência probatória dos fatos narrados na inicial, sendo inaplicável quando não há comprovação mínima da relação locatícia e da inadimplência. 2. A posse prolongada, contínua e sem oposição do imóvel pelo réu reforça a ausência de comprovação da relação locatícia e inviabiliza o despejo." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 58, I, 344, 345 e 784, III; CC, art. 1.240; Lei nº 8.245/1991. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1007765-64.2016.8.26.0286, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067908-22.2020.8.05.0001, sendo Apelante Espólio de Antonio Chrysippo de Aguiar e outros e Apelado Deraldo de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator